Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, § 2o, II, c/c o art. 70, caput, ambos do Código Penal. Réu condenado às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede, preliminarmente, seja declara a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, com o seu desentranhamento dos autos. No mérito, a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: i) a Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; e, ii) no mérito, busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento. 1.1. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os fatos não ocorreram à noite, o autor não estava com o rosto coberto e as vítimas foram chamadas a reconhecê-lo pouco após o crime, quando o apelante foi detido pelos policiais dirigindo o veículo roubado e na posse da arma utilizada.

2. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
__________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850066, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024; STJ, RHC no 121.400/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 11.02.2020.